Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade do contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há nulidade no contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, além de cabimento de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O contrato impugnado pela consumidora estabelece de modo claro que o produto contratado era cartão de crédito, com constituição de reserva de margem consignável (RMC) e desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até liquidação do saldo devedor.
4. Não houve violação ao dever de informação pelo Banco (art. 6o, III, do CDC), vez que todas as especificidades sobre o produto estavam claras e o contrato foi assinado pela consumidora. Além de destacado no cabeçalho do contrato que se tratava de “cartão de crédito”, a consumidora assinou a autorização para reserva da margem consignável (RMC), não sendo verossímil a alegação de que acreditava estar contratando empréstimo padrão.
5. A alegação de que os descontos no benefício previdenciário não têm sido suficientes para amortizar a dívida principal decorre do fato de que só estão sendo descontados os valores mínimos, o que faz incidir os encargos da mora previstos no contrato.
6. Evidenciada a regularidade e validade, resta improcedente o pedido de declaração de inexistência da contratação e, por consequência, ficam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válido o contrato de cartão de crédito com margem de reserva consignável quando todas as informações sobre o produto foram declinadas de forma clara no contrato firmado pelo consumidor, além de demonstrado que o contratante se beneficiou de crédito em conta e/ou saques”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III e VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716005-93.2024.8.07.0018, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 17/06/2025, p. 30/06/2025.
TJDFT, APC 0718933-44.2024.8.07.0009, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 11/06/2025, p. 27/06/2025.